Tribunal: TJMT
Processo: 1018879-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018879-60.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UANDERSON SANTOS DE ABREU
AGRAVADA: NR PARTICIPACOES LTDA – EPP
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal antecipada interposto por UANDERSON SANTOS DE ABREU, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c pedido de antecipação de tutela no. 1015650-83.2020.8.11.0003, ajuizada em face de NR PARTICIPACOES LTDA – EPP, que indeferiu o pedido da tutela de urgência em que se pretendia que a requerida se abstenha de negar a liberação das cargas ao autor, bem como para que libere o “cartão PANCARY” necessário à carga e descarga das mercadorias (Id 56952491).
Em suas razões recursais, o agravante, reproduzindo grande parte da peça exordial, aduz ser caminheiro há vários anos, e que nesta qualidade “teve por várias vezes bloqueado o cartão do Pamcary impedido de realizar o carregamento de mercadorias, em decorrência de estar respondendo suposto processo criminal sem nenhuma relação com a requerida ou a prestação de seu serviço de caminhoneiro no qual obtém seu sustento e de sua família” (sic).
Esclarece que a agravada “é uma empresa corretora e seguradora de cargas transportadas por caminhões, a ré quem autoriza a liberação do transporte por cada motorista de cada caminhão, onde caso algum processo criminal a ré nega a liberação da carga a determinado motorista, independente de condenação ou de vínculo com a empresa e o suposto crime” (sic).
Defende que “a ré pune de ofício o motorista e o impede de trabalhar, atingindo diretamente a produção do autor/agravante pois compromete o seu labor ferindo seu meio de adquirir alimento para seu sustento e de sua família, em razão de ato arbitrário e ilegal da requerida” (sic).
Assevera que “A negativa ao descarregamento dos produtos é totalmente injusta e discriminatória e se utilizam sempre da mesma justificativa de que tem problemas na justiça, pois ofereceria risco a empresa” (sic). No entanto, diz que por ser motorista empregado e registrado, sendo que toda a carga que transporta é da responsabilidade do seu empregador, “não justifica a atitude da ré em impedir o transcurso da carga, se seu chefe é seu patrão e proprietário do veículo de transporte, a empresa empregadora possui seguro próprio e responde solidariamente com os produtos transportados em seus veículos, portanto, o excesso de zelo da ré é abusiva e prejudicial ao exercício profissional do autor” (sic).
Com base nesses argumentos, invocando o preenchimento dos pressupostos legais, requer o deferimento da antecipação da tutela recursal para que lhe seja autorizado fazer cargas e descargas em seu caminhão ante a regularidade de sua documentação de motorista, e no mérito, pede pelo provimento do instrumento.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, imperioso destacar que o pleito de gratuidade da justiça foi deferido pelo d. magistrado de primeiro grau (Id 56952491), cujo benefício se estende a esta esfera recursal, portanto, não há que se falar em recolhimento do preparo.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Verifica-se que o agravante busca o deferimento antecipatório da questão aventada no recurso, para que seja determinada a imediata liberação de acesso às dependências da empresa agravada, a fim de que o mesmo faça cargas e descargas em seu caminhão.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, lendo-se a decisão agravada, nela não se vislumbra qualquer vício de ilegalidade ou de teratologia, que, ao menos prima facie, bem apreciou a questão posta à luz dos elementos de provas até então produzidas no feito original, cujos termos, no ponto de interesse, restaram assim redigidos:
“[...] No caso dos autos, entendo que se faz necessário o início do devido processo legal, com a formação do contraditório e o melhor esclarecimento dos fatos narrados.
No que tange à documentação acostada, nada esclarece acerca da negativa informada ou mesmo de qualquer conduta desarrazoada da requerida, não se podendo apontar, com segurança, que os fatos se deram da estrita maneira narrada pela parte autora, demandando uma melhor apuração prévia, mormente a oitiva da requerida.
Inviabiliza-se, assim, a concessão do pleito antecipatório como requer o autor.
Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie.
Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo. [...]”
Vê-se do teor da decisão hostilizada que, ao contrário do que sustenta o agravante, a matéria trazida a exame não é de clareza absoluta, sendo efetivamente prudente que se instaure o contraditório antes de, eventualmente, cogitar-se de antecipação da tutela nos termos visados.
Vale lembrar que “O instituto da antecipação de tutela consiste em entregar ao autor o objeto da prestação jurisdicional deduzida em juízo, de modo parcial ou integral, antes do julgamento definitivo do mérito da causa. Por essa razão, atribui-se-lhe a natureza jurídica de tutela satisfativa, haja vista que se transfere ao requerente o bem ainda cm discussão na lide. Dessa forma, deve-se preencher determinados requisitos a viabilizar o seu deferimento: a) verossimilhança do direito alegado; b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; c) caracterização de abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu. Assim, ausente qualquer desses, inviável se torna a adoção de tal medida” (AGREsp. no 654.571 – PA, I Turma do Superior Tribunal de Justiça, v. un., Rel Min Denise Arruda, em 17/5/07. DJU de 14/6/07. pág. 252).
Assim, respeitada a argumentação do agravante, seria prematuro cogitar-se de pronto acolhimento de sua pretensão, afigurando-se adequado aguardar a instauração do contraditório para que, à luz de novos elementos (inclusive os que possam a vir a ser apresentados pela agravada), seja possível aquilatar a exata extensão da polêmica aparentemente existente.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela recursal vindicada, sem prejuízo de uma análise mais acurada quando do julgamento do mérito.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de setembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora